Tribunal: TJPA
Processo: 0801524-30.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801524-30.2022.8.14.0012

APELANTE: DANIELA SANTOS FURTADO

APELADO: MUNICIPIO DE CAMETA, MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0801524-30.2022.8.14.0012

RECORRENTE: DANIELA SANTOS FURTADO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CAMETÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. VERBA PROVENIENTE DO FUNDEF. NATUREZA JURÍDICA DO ABONO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória cumulada com repetição de indébito tributário, ajuizada por servidora aposentada com o objetivo de obter a restituição do valor retido a título de Imposto de Renda sobre abono recebido em decorrência de rateio de recursos do FUNDEF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o abono oriundo de rateio de valores do FUNDEF, recebido por profissional da educação, tem natureza indenizatória, afastando a incidência de IRRF, ou se representa acréscimo patrimonial sujeito à tributação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A qualificação legal do abono como “indenizatório” não afasta, por si só, a incidência do imposto de renda, sendo imprescindível a análise da real natureza do valor recebido, conforme art. 43 do CTN.

4.

A verba proveniente do FUNDEF, ainda que eventual e não incorporável à remuneração, representa acréscimo patrimonial ao beneficiário, caracterizando-se como provento tributável.

5.

A Lei nº 14.325/2022, ainda que vigente à época do pagamento, não tem o condão de afastar a regra de incidência do IR quando a verba não possui caráter reparatório específico.

6.

A interpretação literal exigida pelo art. 111 do CTN aplica-se às normas de isenção, não afastando o dever de apurar a ocorrência do fato gerador do imposto.

7.

Normas estaduais e municipais que afastam a incidência do IR não têm prevalência sobre a legislação federal, sendo a competência tributária para o imposto de renda exclusiva da União (CF, art. 153, III).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O abono oriundo do FUNDEF, ainda que classificado legalmente como indenizatório e não incorporável à remuneração, configura acréscimo patrimonial e, portanto, está sujeito à incidência do imposto de renda.

2.

A denominação legal da verba não afasta sua natureza tributável quando caracterizada a disponibilidade econômica ou jurídica.

3.

A competência para legislar sobre imposto de renda é privativa da União, não se sobrepondo normas locais que disponham em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 153, III; CTN, arts. 43, 106 e 111.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.470.443/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26.08.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.583.566/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06.02.2020.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER do recurso de Agravo Interno, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de maio de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por Daniela Santos Furtado contra
decisão monocrática
proferida por esta Relatoria no ID 23590517, que negou provimento ao recurso de apelação, com base no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, com os seguintes fundamentos:

“Com efeito, o simples fato de uma lei denominar uma verba como indenizatória não afasta, por si só, a incidência do imposto de renda, sendo imprescindível a averiguação da real natureza do pagamento e a existência de efetivo acréscimo patrimonial assim como o fez a decisão apelada ao considerar que uma verba somente pode ser considerada indenizatória quando não resultar em acréscimo patrimonial e consubstanciar uma simples recomposição do patrimônio pretérito.

(...)

Da análise da verba em comento, tem-se que o abono proveniente do FUNDEF não se destina a recompor um patrimônio pretérito do apelante, ou seja, não representa uma reparação por algo que tenha sido suprimido de seu conjunto de bens.

Pelo contrário, a verba em questão se destina a retribuir (remunerar) e a valorizar a atuação de servidores públicos na área da educação, resultando, portanto, num acréscimo patrimonial sujeito à incidência do imposto de renda, em conformidade com o art. 43 do CTN.

(...)

Ante o exposto, em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, CONHEÇO do Recurso, e NEGO PROVIMENTO de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência deste E. Tribunal.”

Em suas razões (ID 24568548), a agravante alega que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao manter o entendimento da sentença de primeiro grau que reconheceu a legalidade da retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre o abono oriundo do FUNDEF.

Sustenta que o valor recebido, de R$ 39.609,40 (trinta e nove mil, seiscentos e nove reais e quarenta centavos), não possui natureza remuneratória, mas sim indenizatória, razão pela qual estaria fora do campo de incidência do IRRF. Argumenta que o Município de Cametá reteve indevidamente o montante de R$ 10.023,22 (dez mil, vinte e três reais e vinte e dois centavos), resultando em um valor líquido recebido de R$ 29.586,18 (vinte e nove mil, quinhentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos), contrariando as normas legais aplicáveis.

Defende que tanto a Emenda Constitucional nº 114/2021, quanto a Lei Federal nº 14.057/2020, a Lei Municipal nº 371/2021 e, especialmente, a Lei nº 14.325/2022, ao incluir o artigo 47-A na Lei nº 14.113/2020, reconhecem expressamente o caráter indenizatório do abono, vedando sua incorporação à remuneração ou aos proventos. Enfatiza que o §2º, inciso II, do referido artigo 47-A determina com clareza que os valores pagos não integram a remuneração dos servidores, o que afastaria, por consequência, qualquer incidência de IRRF.

Sustenta ainda que, diferentemente do que entendeu a decisão agravada, o fato gerador do imposto ocorreu após a vigência da Lei nº 14.325/2022, uma vez que o recibo de pagamento foi emitido em 02 de junho de 2022, e a referida norma foi publicada em 13 de abril do mesmo ano. Por esse motivo, entende que é plenamente aplicável ao caso concreto, inclusive diante do fato de que o imposto de renda possui fato gerador complexivo, cuja apuração se dá de forma anual.

Aduz também que, mesmo que se entenda que a norma seja posterior ao fato, ela teria natureza interpretativa, nos termos do artigo 106, inciso I, do Código Tributário Nacional, pois esclarece aspectos já existentes na legislação anterior. Nesse sentido, a inclusão do artigo 47-A seria meramente declaratória, visando tornar claro aquilo que já era assegurado legalmente, razão pela qual sua aplicação retroativa seria legítima e jurídica.

A agravante ainda destaca que o juízo de origem e a decisão agravada incorreram em erro ao interpretar extensivamente o conceito de “acréscimo patrimonial” para justificar a incidência do IRRF sobre o abono FUNDEF, contrariando o disposto no artigo 111 do Código Tributário Nacional, que exige interpretação literal quando se trata de isenção tributária.

Alega que tal interpretação viola os princípios da segurança jurídica, da igualdade tributária e da legalidade estrita, e que as normas federais devem prevalecer sobre normas locais, sendo inadmissível a incidência do imposto em face da natureza indenizatória da verba recebida.

Afirma ainda que a decisão agravada ignorou a inexistência de habitualidade no pagamento do abono, que foi feito de forma única e extraordinária, reforçando seu caráter indenizatório. Ressalta que o objetivo da verba é compensar os profissionais da educação pelo pagamento defasado e extemporâneo de seus vencimentos, sem implicar em retribuição por serviços prestados atuais, o que confirma a inexistência de fato gerador para o IR.

Por fim, destaca que diversos entes federativos, inclusive o Estado do Ceará, têm reconhecido, por meio de legislação específica, a natureza indenizatória do abono e a isenção de IR sobre tais valores, o que corrobora seu pleito.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e reconhecer a
ilegalidade da retenção do IRRF
sobre o abono do FUNDEF, com a consequente
restituição do valor de R$ 10.023,22 (dez mil, vinte e três reais e vinte e dois centavos)
.

O Município de Cametá apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 25070150), nas quais defende a improcedência do recurso. Argumenta que a decisão monocrática não merece reparos, uma vez que, tal como a sentença de primeiro grau, reconheceu corretamente que o valor recebido pela parte autora constitui acréscimo patrimonial, sujeitando-se à incidência do imposto de renda. Alega que a verba em questão tem natureza remuneratória, sendo consectária do vínculo funcional entre o servidor e o Município. Sustenta que, ainda que a Lei Federal nº 14.325/2022 estivesse vigente no momento do pagamento, a planilha com os beneficiários do rateio foi elaborada antes da edição dessa norma, com base na legislação municipal então vigente, a qual confere natureza remuneratória à verba. Por esse motivo, defende que a legislação federal não é aplicável ao caso concreto.

Por fim, o recorrido pleiteia a aplicação das penalidades previstas nos artigos 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o recurso interposto tem caráter meramente protelatório e objetiva rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 23590517, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Daniela Santos Furtado, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica tributária e de repetição de indébito referente à retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre valores recebidos a título de abono FUNDEF.

A agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em
error in judicando
ao considerar que a verba percebida possui natureza remuneratória e, por conseguinte, sujeita à incidência do imposto de renda. Defende que o valor de R$ 39.609,40 (trinta e nove mil, seiscentos e nove reais e quarenta centavos) recebido a título de abono tem natureza eminentemente
indenizatória
, conforme dispõe o parágrafo único do art. 5º da Emenda Constitucional nº 114/2021, o parágrafo único do art. 7º da Lei Federal nº 14.057/2020, o art. 3º da Lei Municipal nº 371/2021 e, em especial, o art. 47-A da Lei nº 14.113/2020, incluído pela Lei Federal nº 14.325/2022, cujo §2º, II afirma de forma expressa que tais valores “não se incorporam à remuneração dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos”.

A recorrente argumenta ainda que a decisão monocrática desconsiderou o fato de que o pagamento do abono foi realizado
após
a vigência da Lei nº 14.325/2022 — publicada em 13 de abril de 2022 —, sendo que o pagamento do valor em questão ocorreu em 02 de junho de 2022, conforme o Recibo nº 00354/2022. Assim, insiste que a norma federal é plenamente aplicável ao caso concreto. Em caráter subsidiário, sustenta que o art. 47-A da Lei nº 14.113/2020, incluído pela mencionada lei federal, possui natureza
interpretativa
, nos termos do art. 106, I, do Código Tributário Nacional, podendo ser aplicada inclusive a fatos anteriores à sua vigência.

Alega também que a decisão monocrática violou o art. 111 do CTN ao adotar interpretação extensiva sobre norma que dispõe sobre isenção tributária, contrariando o princípio da interpretação literal. A agravante defende que o abono não configura renda, não possui habitualidade, tampouco representa retribuição por serviços prestados, mas visa compensar perdas pretéritas dos profissionais da educação em razão do repasse a menor de recursos do FUNDEF no período de 1997 a 2006. Sustenta que a inexistência de habitualidade no pagamento, a vedação legal de incorporação à remuneração, bem como a motivação de recomposição dos valores históricos, reforçam o caráter indenizatório da verba.

Aduz ainda que diversos entes federativos, inclusive o Estado do Ceará, editaram leis reconhecendo o caráter indenizatório do abono e afastando a incidência de imposto de renda sobre ele, o que revelaria uma interpretação uniforme que deveria prevalecer no presente caso. Por todo o exposto, requer a reforma da decisão agravada para declarar a inexigibilidade do IRRF incidente sobre o valor recebido e determinar a restituição do montante retido na fonte.

Entretanto, com a devida vênia à parte recorrente, entendo que as razões expostas não são suficientes para alterar o posicionamento anteriormente adotado por esta Relatoria.

Na decisão monocrática, já se evidenciou, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que o simples fato de uma legislação qualificar determinada verba como indenizatória
não é suficiente
para afastar, automaticamente, sua natureza tributável. É indispensável a análise do conteúdo jurídico da verba recebida, sobretudo quanto à ocorrência de
acréscimo patrimonial
, nos moldes do que dispõe o art. 43 do Código Tributário Nacional:

“Art. 43.
O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

§ 1º
A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento
, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte,
da origem e da forma de percepção.
(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

§ 2º Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)”. (Grifei)

Reitera-se que o abono recebido pela agravante decorre da atuação funcional, ainda que pretérita, de servidor público vinculado ao magistério da rede pública municipal. O valor foi atribuído em razão de repasses complementares oriundos de decisão judicial envolvendo diferenças no cálculo do Valor Mínimo Anual por Aluno – VMAA, no âmbito do FUNDEF. Ainda que a legislação determine que os valores recebidos não se incorporem à remuneração, não se pode ignorar que a verba promove
disponibilidade econômica ou jurídica
, agregando ao patrimônio do beneficiário um valor que
não constitui recomposição de prejuízo específico, tampouco ressarcimento de despesas comprovadamente suportadas
.

Não se verifica, portanto, o caráter reparatório próprio das verbas indenizatórias. Pelo contrário, a quantia recebida constitui acréscimo patrimonial líquido, percebido a título de valorização da atuação pretérita no serviço público, o que se enquadra perfeitamente no conceito de provento tributável, tal como definido pelo art. 43, II, do CTN.

Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do STJ ao julgar situações semelhantes, reconhecendo a incidência do IR sobre verbas eventualmente qualificadas como indenizatórias por norma legal, mas que, na realidade, consistem em remuneração pelo labor exercido ou mesmo em vantagem financeira dissociada de perda patrimonial. Ressalte-se, a propósito, o precedente no RMS 52.051/AP (DJe 24/05/2021), onde a Corte Superior reafirma que a denominação da verba não vincula a autoridade fiscal, tampouco o Poder Judiciário, sendo necessária a análise da
real natureza do valor percebido
.

Também não prospera a alegação de que o art. 47-A da Lei nº 14.113/2020, com redação dada pela Lei nº 14.325/2022, teria natureza meramente interpretativa e, por isso, poderia retroagir para alcançar fatos geradores anteriores. Ainda que o pagamento em exame tenha ocorrido após sua vigência formal, é certo que a elaboração dos critérios de rateio, a fixação dos beneficiários e a estruturação da verba de pagamento ocorreram com fundamento na legislação municipal, sob entendimento jurídico até então consolidado de que o referido abono não possuía natureza isenta.

De todo modo, mesmo considerando a aplicabilidade da nova redação legal, a caracterização da verba como indenizatória, ainda que afirmada por norma específica, não exime a necessidade de comprovação da ausência de acréscimo patrimonial, o que, como já demonstrado, não se verifica no caso concreto.

A interpretação adotada pela agravante, sob o argumento do art. 111 do CTN, também não encontra guarida. A exigência de interpretação literal das normas isentivas não impede o Poder Judiciário de aplicar o conceito técnico-jurídico de renda para fins de tributação, especialmente quando o que se discute é a própria
configuração do fato gerador
, e não o alcance formal de uma isenção legal. Não há falar, portanto, em violação ao princípio da legalidade ou em interpretação extensiva indevida.

Por fim, o argumento baseado em legislações estaduais ou municipais que preveem o não desconto do IR sobre o abono FUNDEF não possui eficácia para afastar a competência constitucional da União em legislar sobre matéria tributária relativa ao imposto de renda, conforme art. 153, III, da Constituição Federal. Assim, a eventual existência de normas locais em sentido diverso não possui eficácia jurídica para obrigar a União, ou para vincular a interpretação federal do conceito de renda tributável.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência,
mantenho a decisão monocrática agravada
, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa
, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025